Tribunal: STF
Processo: Rcl 88177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta contra decisão proferida pela segunda turma do supremo tribunal federal. Não cabimento. Agravo ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus impetrado pela defesa.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é possível a propositura da reclamação constitucional contra ato de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razão de decidir

    3. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Julgados no mesmo sentido.

    4. Isso porque tais decisões são juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal, de forma que a sua impugnação somente é possível por meio da interposição do recurso cabível na espécie.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.